Tribunal: TJDFT
Processo: 0000062-93.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0000062-93.2008.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Tendo em conta a expressa concordância de ambas as partes (ID 56091880 e ID 56456668), homologo os cálculos que foram elaborados pela douta Contadoria Judicial (ID 55033801). Por outro lado, em complemento à decisão lançada no ID 49191339, determino a expedição de RPV em favor de M de Oliveira Advogados Associados, nos termos constantes da petição acostada ao ID 45347364. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 8 de março de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator